Tribunal: TJDFT
Processo: 0007374-43.2010.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAMILIAR. RELATÓRIO. QUADRO DE VIOLÊNCIA ABUSIVA. IDENTIFICAÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. PENAS INICIAL E PROVISÓRIA FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE ESPECÍFICA. IMPOSIÇÃO. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO SÓLIDA DE DIVERSOS CRIMES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO GRAU MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – agregados pelo relatório do estudo psicossocial da dinâmica familiar que identificou a presença de quadro de violência abusiva –, comprovam de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica e contra criança, o depoimento prestado se apresenta verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, notadamente em se tratando de atos libidinosos em contexto doméstico, em que não raro se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas ao longo do tempo.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena na primeira e segunda fases, em que foram avaliadas de forma favorável as circunstâncias judiciais, restando, ainda, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, escorreita a estabilização inicial e provisória da reprimenda no mínimo legal.
6. Imperiosa a aplicação da causa específica de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal, quando o agente, na condição de tio, possuía relação de autoridade sobre a vítima, valendo-se dessa situação/posição para a prática dos atos delituosos.
7. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, maneira e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal, à razão máxima de 2/3 (dois terços).
8. Apelação conhecida e desprovida.